Tribunal: TCU
Processo: 008.388/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada ante a constatação de dano na aplicação dos recursos públicos confiados com vistas à execução do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde ante a constatação de dano na aplicação de recursos públicos confiados à empresa Drogaria Popular Luziânia Ltda. - ME, com vistas à execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB, no Município de Luziânia/GO, no período de março/2013 a março/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis Ailton Ribeiro Resende e a Drogaria Popular Luziânia Ltda. - ME; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de André Azevedo, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Ailton Ribeiro Resende e da Drogaria Popular Luziânia Ltda. - ME; 9.4. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatidas as quantia já ressarcidas: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 7/7/2014 13.322,27 7/7/2014 67,80 31/7/2014 12.022,31 31/7/2014 132,00 1/8/2014 3.336,66 1/9/2014 15.412,81 1/9/2014 37,80 9/9/2014 3.831,19 1/10/2014 17.651,49 1/10/2014 68,40 2/10/2014 4.378,15 3/11/2014 23.165,17 3/11/2014 40,20 28/11/2014 4.029,40 1/12/2014 18.707,41 1/12/2014 16,50 14/1/2015 22.575,17 9/2/2015 24.882,55 14/1/2015 15,60 3/3/2015 24.729,22 2/4/2015 15.793,72 5/5/2015 305,64 22/5/2015 4.669,67 9.5. aplicar-lhes multas individuais de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.